Tribunal: CARF
Processo: 10245.721155/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil, a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NORMAS PROCESSUAIS. PRAZOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário, com efeito suspensivo do crédito, a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, é defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das razões meritórias, as quais não foram contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721155/2012-14
ACÓRDÃO
1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
APURAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil,
a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas
operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar
devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, torna-se defeso a autoridade fiscal assim
proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios
da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo sejam afastadas
as imputações fiscais neste sentido.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
2
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRAZOS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a
preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas
na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário, com efeito suspensivo do
crédito, a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, é defeso ao
CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das
razões meritórias, as quais não foram contempladas na decisão recorrida,
em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
3
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário do responsável Sebastião Leci da Silva, em face da preclusão consumativa;
conhecer dos recursos voluntários da Distribuidora Aliança e do responsável José Kauffman e dar-
lhes provimento parcial, tão somente para reduzir a multa qualificada de 150% para 100% e
afastar a responsabilidade solidária do responsável José Kauffman, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
4
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA. - ME, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 16/07/2014 (e-fl. 1.447 – Edital), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa
qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário
2009, 2010 e 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 04/75, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 76/94, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
0001 –
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS

RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo. O valor do Lucro Operacional foi obtido
incluindo receitas omitidas (saldo credor de caixa).
0002 –
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO QUANDO A RECEITA BRUTA NÃO É
CONHECIDA

ARBITRAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NO VALOR DAS COMPRAS –
EMPRESAS COMERCIAIS
A contabilidade foi desqualificada nos termos do artigo 530, inciso I e II do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR. O valor do Lucro Arbitrado foi calculado
pela soma, nos meses do período de apuração, de quatro décimos do valor das
compras de mercadorias efetuadas no mês, pois a receita bruta do contribuinte
não é conhecida, conforme relatório fiscal em anexo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios da empresa foram responsabilizados pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
Do enquadramento da solidariedade
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
5
65. MÁRCIO TÚLIO LACERDA (CPF No 443.064.076-91) e NOILZA HURTADO
SARMENTO(CPF no 580.404.802-30) não tinham capacidade econômica para
fundar e manter em atividade a empresa fiscalizada, suas participações como
proprietários da fiscalizada foi coordenada por agentes que os utilizaram como
pessoas interpostas para constituição e atividade da empresa.
Suas declarações e os fatos constatados revelam que foram cooptados como
interpostas pessoas.
Dessa maneira, está claro que não estão vinculados ao crédito tributário lançado
neste procedimento fiscal.
66. JHONILSON SOUZA SOARES (CPF no 778.698.002-44) e NAYARA ARAUJO
DANTAS(CPF no 530.477.372-15), não tinham capacidade econômica para adquirir
e manter em atividade a empresa fiscalizada. Suas declarações e os fatos
constatados revelam que suas participações como proprietários e gestores dos
negócios da fiscalizada foram exercidas em conjunto com o Sr.
JOSÉ KAUFFMANN e o Sr. SEBASTIÃO LECI. Dessa maneira, são responsáveis pelo
crédito tributário por estar vinculado ao fato gerador, nos termos do artigo 124, I
do CTN a partir de 30/11/2009(data de admissão como sócios da empresa).
67. Os fatos verificados demonstram que o Sr. JOSÉ KAUFFMANN (CPF
813.491.909-00) é o real beneficiário econômico da atividade empresarial
desenvolvida pela empresa DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA ME desde o início de
suas atividades. Portanto, sendo dono de fato da fiscalizada é responsável pelo
crédito tributário desde o início das atividades da empresa, por estar vinculado ao
fato gerador, nos termos dos artigos 124, I do CTN.
68. O Sr. SEBASTIÃO LECI DA SILVA (CPF 325.155.619-34) atuava em nome da
fiscalizada por meio de procuração assinada pelo Sr. JHONILSON SOUZA SOARES,
que lhe dava amplos poderes para gestão do negócio. Entretanto, sua atuação era
coordenada pelo dono de fato da fiscalizada, o Sr. JOSÉ KAUFFMANN. Desta
forma, agindo em nome do contribuinte na qualidade de procurador, gerente,
administrador, lhe é imputada responsabilidade em virtude dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, conforme previsto no art. 135 do CTN.
69. Caracterizada a utilização de forma dolosa, fraudulenta e simulada de pessoas
interpostas, a prática de atos com excesso de poderes e infração à lei, com a
intenção de ocultar o verdadeiro sócio, administrador e beneficiário econômico
da atividade comercial da empresa, fugindo desta maneira do cumprimento das
obrigações tributárias e dificultando o conhecimento e a exigência por parte do
fisco dos créditos tributários devidos, a fiscalização, com base nos termos do
artigo 167 do Código Civil e dos artigos 124, e 135 do Código Tributário Nacional -
CTN, imputou responsabilidade solidária a JHONILSON SOUZA SOARES, NAYARA
ARAÚJO DANTAS, JOSÉ KAUFFMANN, e a SEBASTIÃO LECI DA SILVA. Foi lavrado
Representação Fiscal para Fins Penais sob número COMPROT 10245-
720.818/2014-37.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
6
VI – Do dolo e da qualificação da multa
103. Observa-se que a pessoa jurídica foi constituída por interpostas pessoas, o
que acarreta lançamento com multa qualificada, pois houve tentativa de ocultar
as características do fato gerador (sujeito passivo).
104. Os fatos expostos demonstram o suposto objetivo de dificultar ou retardar a
apuração das bases de cálculo dos tributos devidos, a identificação dos sujeitos
passivos e os respectivos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2009,
2010 e 2011, configurando evidente intuito de sonegação/fraude e indício de
crime contra a ordem tributária, nos moldes dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 e do art. 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
105. Os sujeitos passivos solidários, cientes da ilicitude das condutas que
almejavam praticar, cooptaram interpostas pessoas para dificultar a identificação
do sujeito passivo e a exigência do crédito tributário. Desta maneira,
intencionalmente, deixaram de recolher os tributos apurados de ofício neste
procedimento fiscal.
106. Assim, aplicou-se a multa de ofício qualificada de 150%, nos termos do §1o
artigo 44 da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei no 11.488/2007, e lavrou-se
Representação Fiscal para Fins Penais em face do sujeito passivo ora fiscalizado e
dos responsáveis solidários JOSÉ KAUFFMANN, JHONILSON SOUZA SOARES e
SEBASTIÃO LECI DA SILVA, formalizada no processo administrativo COMPROT no
10245-720.818/2014-37.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 12/07/2014 (JHONILSON E NAYARA – AR e-fls.
1.449/1.450), 14/07/2014 (SEBASTIÃO – AR e-fl. 1.451), 16/07/2014 (DISTRIBUIDORA – Edital e-fl.
1.447), e 24/07/2014 (JOSIMAR – AR e-fl. 1.454), e interpuseram impugnações, de e-fls.
1.465/1.476 (DISTRIBUIDORA), 1.490/1.502 (SEBASTIÃO) e 1.510/1.522 (JOSÉ K.), as quais foram
julgadas improcedentes (Distribuidora e José) e não conhecida (Sebastião), pela 5a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-71.444, de
30 de março de 2016, de e-fls. 1.547/1.565, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
7
O tributo será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTA PESSOA.
Comprovado nos autos o verdadeiro sócio da pessoa jurídica, pessoa física,
acobertado por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas emprestavam o nome
para que ele realizasse operações em nome da pessoa jurídica, da qual tinham
ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas correntes bancárias, fica
caracterizada a hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, pelo interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS E
ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão
relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA-ME. interpôs Recurso
Voluntário, de e-fls. 1.857/1.871, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a pretexto da inobservância
dos princípios da legalidade e verdade material/real.
Opõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas de
Sebastião Leci da Silva e/ou José Kauffman, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de
poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Acrescenta que a suposta nomeação dos Srs. Sebastião Leci da Silva e/ou José
Kauffman, como administradores/procuradores da recorrente não produziu nenhum efeito legal,
pois não fora observado o artigo 1061 do Código Civil Brasileiro, o qual determina que os sócios
respondem solidariamente pela empresa, no limite do capital social integralizado.
Melhor explicitando, sustenta que a responsabilidade pelas obrigações tributárias
decorrentes de sua atividade comercial é exclusivamente da autuada e seus sócios, no limite do
capital social integralizado, consoante doutrina e jurisprudência transcrita na peça recursal.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
8
No mérito, contrapõe-se ao lançamento por entender que a Lei Federal no
10.925/2004, em seu artigo 1o, estabelece que os produtos que compõem a cesta básica não
podem sofrer a incidência dos tributos ora exigidos. E, como a recorrente desenvolve atividades
de comercialização e distribuição de produtos de cesta básica, consoante seu CNAE, torna-se
indevida a tributação sob análise.
Assevera, ainda, que o lançamento fora procedido por presunção de realização de
venda de mercadorias que foram escriturados regularmente, não podendo prosperar o
arbitramento levado a efeito na constituição do crédito tributário, sobretudo considerando que a
contribuinte sempre cumpriu com suas obrigações tributárias acessórias e principal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal,
ou mesmo a conversão do julgamento em diligência para fins de realização de perícia.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, de e-fls 1.586/1601 (Sebastião Leci da Silva) e 1.602/1.618 (José Kauffman),
repousando seu insurgimento em fundamentos de fato e de direitos idênticos, sobretudo quanto
à imputação da responsabilidade solidária sem a devida motivação nos dispositivos legais que
regulamentam a matéria.
Em defesa de sua pretensão, suscita que não se pode presumir a sua solidariedade
para com a empresa recorrente somente pelo fato de possuir procuração, para que este seja
condenado ao pagamento dos tributos ora discutidos.
Acrescenta que o Sr. Sebastião não tinha qualquer função dentro da empresa, o que
impede a configuração de solidariedade na responsabilidade, mormente considerando que a
relação que possuía era apenas comercial, ou seja, este comprova mercadoria DA empresa e não
PARA a empresa, uma vez que não foi demonstrado qualquer ato praticado por este que configure
tal alegação, não se prestando para tanto o simples fato de possuir procuração.
Neste sentido, defende que a responsabilidade, portanto, é exclusivamente da
autuada e seus sócios, no limite do capital social integralizado, na esteira dos precedentes
colacionados aos autos.
Assevera, ainda, que não se fizeram presentes os pressupostos legais inscritos no
artigo 135 do Código Tributário Nacional para fins de atribuição de responsabilidade solidária a
terceiros, especialmente a prática de atos infracionais.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
É o relatório.

Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
9
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO SOLIDÁRIO SEBASTIÃO LECI DA SILVA
De início, mister analisar a viabilidade do Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário SEBASTIÃO LECI DA SILVA, uma vez que sua impugnação não fora conhecida
por intempestividade.
Com efeito, o prazo para interposição de impugnação é de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da autuação, consoante se infere do artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, in
verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Destarte, a apresentação de impugnação ao lançamento fiscal, no prazo legal,
instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme estabelece o artigo 14 do mesmo Diploma
Legal, nos seguintes termos:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Neste diapasão, transcorrido o prazo de defesa/impugnação, qual seja, 30 (trinta)
dias, dar-se-á a preclusão processual/administrativa em relação à matéria de mérito, cabendo tão
somente recurso voluntário, com efeito suspensivo da exigência fiscal, para discussão da
prejudicial relativa ao prazo da impugnação, se tempestiva ou não.
Este, aliás, é o entendimento manso e pacífico na jurisprudência administrativa,
conforme se depreende dos seguintes julgados do antigo Conselho de Contribuintes, assim
ementados:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRAZOS – INTEMPESTIVIDADE –
Impugnação interposta após o prazo [...], leva a perda do direito de recorrer.
Intempestiva a impugnação, consolida-se o lançamento na esfera administrativa.
O recurso é recebido por este Conselho de Contribuintes apenas para ser decidida
essa prejudicial.” (6a Câmara do 1o CC – Recurso n° 132.464, Acórdão no 106-
13.197, Sessão de 26/02/2003 – Unânime)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRAZOS – PEREMPÇÃO – Impugnação
interposta após o prazo [...], leva a perda do direito de recorrer. Perempta a
impugnação, consolida-se o lançamento na esfera administrativa. O recurso é
recebido por este Conselho de Contribuintes apenas para ser decidida essa
prejudicial.” (2a Câmara do 2o CC – Recurso n° 110.969, Acórdão no 202-11302,
Sessão 07/07/1999 – Unânime).
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
10
Na hipótese dos autos, a intempestividade da impugnação resta patente e
incontroversa, uma vez que a contribuinte sequer se insurgiu contra tal fato em sede de recurso
voluntário.
Assim, não tendo a contribuinte se insurgido contra a prejudicial de conhecimento
de sua impugnação, por intempestividade, é defeso a esta segunda instância julgadora adentrar as
questões meritórias, as quais não foram conhecidas no Acórdão recorrido em relação a peça deste
responsável, em face da preclusão em relação a tais matérias, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Diante deste cenário, torna-se inviável o conhecimento da peça recursal do
responsável SEBASTIÃO LECI DA SILVA.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA-ME E JOSÉ
KAUFFMAN
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos
anos-calendário 2009, 2010 e 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 04/75, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 76/94, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
0001 –
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS

RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo. O valor do Lucro Operacional foi obtido incluindo
receitas omitidas (saldo credor de caixa).
0002 –
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO QUANDO A RECEITA BRUTA NÃO É
CONHECIDA

ARBITRAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NO VALOR DAS COMPRAS –
EMPRESAS COMERCIAIS
A contabilidade foi desqualificada nos termos do artigo 530, inciso I e II do Decreto
no 3.000, de 26/03/1999 – RIR. O valor do Lucro Arbitrado foi calculado pela soma,
nos meses do período de apuração, de quatro décimos do valor das compras de
mercadorias efetuadas no mês, pois a receita bruta do contribuinte não é conhecida,
conforme relatório fiscal em anexo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
11
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Aliás, como os recursos voluntários da autuada e do responsável José Kauffman
repousam basicamente nas mesmas alegações recursais, mormente quanto aos tópicos objeto de
insurgimento, analisaremos as duas peças recursais de forma conjugada. E, inobstante,
contemplarem inicialmente a discussão quanto à responsabilidade solidária, inverteremos a
ordem das alegações, já começando pelo mérito e, posteriormente, adentrando à questão da
sujeição passiva solidária.
No mérito, contrapõe-se ao lançamento por entender que a Lei Federal no
10.925/2004, em seu artigo 1o, estabelece que os produtos que compõem a cesta básica não
podem sofrer a incidência dos tributos ora exigidos. E, como a recorrente desenvolve atividades
de comercialização e distribuição de produtos de cesta básica, consoante seu CNAE, torna-se
indevida a tributação sob análise.
Assevera, ainda, que o lançamento fora conduzido por presunção de realização de
venda de mercadorias que foram escriturados regularmente, não podendo prosperar o
arbitramento levado a efeito na constituição do crédito tributário, sobretudo considerando que a
contribuinte sempre cumpriu com suas obrigações tributárias acessórias e principal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações (parciais) lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
Conforme relatado, para os anos-calendário de 2009 e 2010, a fiscalização
apurou, após análise dos livros contábeis, Livro Diário e Razão da contribuinte,
saldo credor de caixa (conforme Anexos I e II), considerado omissão de receitas,
conforme presunção legal prevista no artigo 281, inciso I, do RIR/99, in verbis:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; (...)” (grifei).
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
12
Argumenta a impugnante apenas que é Inviável a exigência de um tributo
ou contribuição social com base em presunção de realização do fato gerador
correspondente.
Ocorre que trata-se de uma presunção legal relativa, cujo efeito prático é
inverter o ônus da prova, cabendo ao contribuinte provar a inexistência da
omissão de receitas.
Não logrando a contribuinte fazê-lo, há que se manter a autuação
decorrente de omissão de receitas, nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Para o ano de 2011, a fiscalização observou divergências relevantes, em
análise comparativa entre as informações das notas fiscais eletrônicas extraídas
do sistema SPED NF-e e as informações registradas nos livros contábeis e fiscais
apresentados pela contribuinte.
Essas divergências eram tamanhas, que a fiscalização, corretamente,
concluiu que a escrituração apresentava vícios e erros que a tornava imprestável
para determinar o lucro real.
Durante a ação fiscal, a contribuinte foi intimada a justificar essas
divergências, mas não o fez.
Desta forma, a fiscalização arbitrou o lucro da contribuinte, conforme
previsto no artigo 530 do RIR/99, in verbis:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527; (...)”.
Em sua impugnação, a contribuinte apenas contesta o volume de
mercadorias apontadas no sistema SPED NF-e e alega que mantém escrituração
regular, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer prova a seu favor.
Quanto às vendas de mercadoria, solicita a realização de perícia para
comprovação dos reais montantes.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
13
No caso, há que se indeferir a perícia solicitada (na realidade, seria um
diligência), porque caberia à impugnante trazer tais provas aos autos, nos termos
do artigo § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei
no 8.748/93, que dispõe que “a prova documental será apresentada na
impugnação”.
Assim, também com relação ao ano-calendário de 2011, há que se manter a
autuação correspondente. [...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, II, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
14
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de provas,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de reconhecer
parcialmente os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99 Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.” “Decreto 70.235/72 Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
15
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange à argumentação da recorrente escorada na Lei Federal no
10.925/2004, em seu artigo 1o, o qual estabelece que os produtos que compõem a cesta básica
não podem sofrer a incidência dos tributos ora exigidos, mais uma vez, não obstante o
inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o
qual deve ser mantido em sua integralidade, como passaremos a demonstrar.
Isto porque, constata-se que as novas alegações lançadas no recurso voluntário
sobre o tema se apresentam como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento,
uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se
extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos
apresentados somente na fase recursal. [...]” (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
16
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. [...].” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão
de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SR JOSÉ KAUFFMAN
Insurge-se, ainda, à corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao Sr. José
Kauffman, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não
se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto
da empresa, mormente considerando que o Sr. José Kauffman jamais teve participação ou prestou
serviço na empresa autuada.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
17
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
18
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. José Kauffman, com esteio nos artigos 124,
inciso I, do Códex Tributário, acima transcrito, diante da evidente comprovação de sua gestão na
empresa, adotando as seguintes premissas:
“[...]
Em relação ao Sr. JOSÉ KAUFFMANN (CPF 813.491.909-00)44.
44.
O Sr. JOSÉ KAUFFMANN consta, nos sistemas da Receita Federal, como
responsável e detentor de 98% do capital social, no período de 03/03/2010 à
07/02/2012, da seguinte empresa:
• KAUFFMANN & RIBEIRO LTDA - ME CNPJ 11.640.644/0001-60, iniciada em
03/03/2010 e encerrada em 07/02/2012. Endereço nos sistemas da Receita
Federal: Rua Carmelo, 1704, Bairro: Pintolândia, Boa Vista/RR, telefone 95-
9112-8700.
45.
O Sr. JOSÉ KAUFFMANN consta, nos sistemas da Receita Federal, como
sócio com 10% do capital social da seguinte empresa:
• DISTRIBUIDORA MONTANA LTDA – ME CNPJ 09.403.146/0001-52, iniciada
em 06/03/2008 encontra-se ativa. Endereço nos sistemas da Receita
Federal: rua Solon Rodrigues Pessoa, 2316, bairro Senador Hélio Campos,
Boa Vista – RR, telefone 95-3623-7111.
46.
Nos cartórios da circunscrição de Boa Vista constam diversas procurações
ao Sr JOSÉ KAUFFMANN dando-lhe amplos poderes para gerir e administrar a
empresa DISTRIBUIDORA ALIANÇA ME, podendo tratar de “todos os assuntos da
firma outorgante” conforme quadro abaixo:
[...]
47.
Não foram verificadas revogação das procurações citadas acima.
48.
Alguns dos fornecedores da empresa DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA ME
foram identificados em consulta ao sistema de notas fiscais eletrônicas (SPED NF-
e). Parte desses fornecedores foram intimados a apresentar documentação da
venda dos produtos à empresa fiscalizada.
49.
Os relatos dos fornecedores circularizados (anexados ao processo
COMPROT 10245.721.155.2012-14), confirmam a conexão entre o Sr. JOSÉ
KAUFFMANN e a empresa DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA ME:
• Fornecedor ADM DO BRASIL LTDA: em resposta ao Termo de
Circularização, informa que os contatos da empresa são o Sr. JOSÉ
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
19
KAUFFMANN e o Sr. SEBASTIÃO LECI inclusive citanto o telefone 095-8112-
8700 que é o número registrado no cadastro CPF do Sr.
KAUFFMANN. Cita também o contato do contador, Sr. DIMAS BEZERRA DE
AGUIAR, no telefone 095-3623-7111, que é o mesmo telefone da empresa
em que o Sr. KAUFFMANN é sócio(DISTRIBUIDORA MONTANA LTDA – ME).
• Fornecedor BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA: cita como contato
da empresa o Sr. JOSÉ KAUFFMANN, no telefone 095-8112-8700.
50.
Em 20/02/2014 foi efetuada diligência, conforme Termo de Constatação
Fiscal no0002, no domicílio fiscal da empresa DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA ME:
rua Joca Farias, 1424, bairro Caranã, Boa Vista-RR. No local verificou-se duas salas
comerciais. A sala 1424-A estava inoperante mas ainda tinha a identificação da
empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA. Na sala 1424-B tinha a identificação da
empresa QUEIROZ & SARMENTO LTDA ME, CNPJ 08.635.362/0001-60, de nome
fantasia DISTRIBUIDORA BOLIVAR.
51.
Em continuidade, foi efetuada diligência no endereço de entrega registrado
em alguma das notas fiscais dos fornecedores da empresa DISTRIBUIDORA
ALIANÇA LTDA: rua Carmelo, 1704, bairro Pintolândia. Verificou-se que, neste
endereço, existem duas salas comerciais, conforme Termo de Constatação Fiscal
no 0002. As duas salas encontravam-se inoperantes, sendo que uma das salas a
1704-B, tinha ainda placa de identificação da empresa COMERCIAL TRANS
AMAZONICA, de nome empresarial FF RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ
12.839.838/0002-33(filial).
52.
Os cartórios da circunscrição de Boa Vista foram circularizados para
informarem sobre a existência de procurações em nome das empresas
constatadas nas diligências descritas nos itens acima. Foi constatada a existência
de uma procuração em que a empresa FF RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA ME
outorga poderes para o Sr. JOSÉ KAUFFMANN gerir e administrar a empresa,
conforme quadro abaixo:
[...]
53.
A empresa FF RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA, em 23/04/2014, consta,
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, com as seguintes informações:
• Data de Abertura: 10/11/2010.
• Situação: Ativa.
• Capital social R$ 200.000,00.
• Sócios: FRANCO FRANCES RODRIGUES DA SILVA, CPF 144.666.782-00 e
ANDERSON BRASIL DA SILVA, CPF 696.626.732-53.
• Endereço da filial em Boa Vista Roraima: Rua Carmelo 1704, letra b, Bairro
Pintolândia, Boa Vista, Roraima, telefone 95-8121-3803.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
20
54.
A procuração emitida para que o Sr. JOSÉ KAUFFMANN pudesse gerir a
empresa FF RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA (instalada no mesmo local em que
funcionava a empresa DISTRIBUIDORA ALIANÇA), demonstra indícios do modo de
operação típico de interposição fraudulenta. Nesse caso, o dono de fato encerra
uma empresa com débitos, coopta outra pessoa interposta e instala outra
empresa para dar continuidade às atividades fraudulentas.
55.
Observa-se que as empresas DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA e KAUFFMANN
& RIBEIRO LTDA ME foram assessorados pelo mesmo contador, conforme
observa-se pela assinatura dos livros contábeis das duas empresas. Cópia dos
Termos de Abertura e Encerramento dos livros diários da empresa KAUFFMANN &
RIBEIRO LTDA ME encontram-se anexados ao processo.
56.
Do extrato bancário apresentado pelo contribuinte, observa-se que o Sr.
KAUFFMANN efetuou dois depósitos na conta-corrente da empresa
DISTRIBUIDORA ALIANÇA LTDA, conforme tabela abaixo.
[...]
57.
Intimado a apresentar justificações para os depósitos citados acima, o
contribuinte não as justificou. Os depósitos não são justificados, tendo em vista
que o Sr. KAUFFMANN não comprou mercadorias da empresa fiscalizada no
período. Conforme os registros do livro diário da empresa fiscalizada, observa-se
que não há lançamentos que justifiquem os depósitos citados no item acima.
Abaixo segue um extrato dos registros no livro diário.
[...]
58.
A partir do extrato da conta-corrente apresentado pelo contribuinte, foi
solicitado dados cadastrais da conta-corrente mantida pela empresa no banco
Bradesco. As informações apresentadas pelo BANCO BRADESCO em conta-
corrente mantida pela empresa fiscalizada demonstram que o Sr. JOSÉ
KAUFFMANN efetivamente estava a frente dos negócios da empresa fiscalizada.
Os seguintes pontos merecem destaque(toda a documentação comprobatória
estão anexadas ao processo):
• No cartão de assinaturas consta a assinatura do Sr. JOSÉ KAUFFMANN
possibilitando a movimentação dos valores na conta-corrente.
• O Sr. JOSÉ KAUFFMANN efetua retiradas em 26/01/2011(no valor de R$
63.000,00), 31/11/2010 (no valor de R$ 3.020,00) e 14/02/2011 (no valor
de R$ 10.810,00).
• O Sr. JOSÉ KAUFFMANN assina cheques em nome da empresa em
27/01/2010(no valor de R$ 53.300,00), em 28/01/2011(no valor de R$
76.134,24), em 01/02/2011(no valor de R$ 41.500,00), em 02/02/2011(no
valor de R$ 76.134,24), 11/02/2011(no valor de R$ 189.000,00), em
14/02/2011(no valor de R$ 25.250,00), em 23/02/2011(no valor de R$
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
21
94.710,00), em 25/02/2011 (no valor de R$ 1.842,00) e 25/02/2011(no
valor de R$ 94.710,00). [...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
22
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
23
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
24
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária ao Sr.
Francisco José Ferreira Pinto, como acima transcrito, elenca inúmeros fatos com o fito de
demonstrar que realizava atos de gestão (assinar cheques, realizar pagamentos, determinar ações
à funcionária) e constava de forma frequente em negócios envolvendo a empresa, o que o vincula
diretamente à empresa e aos fatos geradores apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o vínculo
do Sr. José Kauffman com a empresa, agindo verdadeiramente, como sócio de fato, praticando
atos de gestão, etc. No entanto, não restou demonstrado/comprovado quais teriam sido os atos
práticos pelo Sr. José Kauffman que evidencie o interesse comum na “situação que constitua o
fato gerador do tributo”, ou seja, relacionados diretamente com as infrações tributárias ora
apuradas.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde o fiscal autuante, inobstante o
esforço empreendido, somente logrou comprovar o vínculo societário do Sr. José Kauffman com a
autuada (interesse econômico), o que, por si só, não tem o condão de atrair os efeitos da
corresponsabilização pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal neste sentido.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada, eis que sequer contestada pelos
recorrentes, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
25
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
26
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.553 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721155/2012-14
27
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SEBASTIÃO LECI
DA SILVA, em face da preclusão consumativa;
B) CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA DISTRIBUIDORA ALIANÇA E DO
SOLIDÁRIO JOSE KAUFFMAN E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, tão somente
para fins de redução da multa qualificada de 150% para 100% e afastar a
responsabilidade solidária do Sr. José Kauffman, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2148
DF CARF MF
Original